Tribunal: TJPA
Processo: 0805571-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805571-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIA HELENA NUNES LEAL

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI E DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1 –
TESE DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR NÃO SER COMPATÍVEL COM O EVENTUAL REGIME A SER FIXADO POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO
WRIT
. PRECEDENTES DO STJ.
2 –
EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIA EXPEDIDA COM A FINALIDADE DE OITIVA DE POLICIAL CIVIL QUE PARTICIPOU DA PRISÃO DA PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3 –
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08
[1]
DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA PERICULOSIDADE REAL DA COACTA, PRESA EM FLAGRANTE PORTANDO 53 (CINQUENTA E TRÊS) PAPELOTES DE ÓXI, BEM COMO PELA GRAVIDADE CONCRETA EM RAZÃO DO
MODUS OPERANDI
, CONSTATADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DE QUE A COACTA INTEGRA GRUPO ARREGIMENTADO PARA A DISTRIBUIÇÃO DE TÓXICOS NA REGIÃO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 05 dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Humberto Feio Boulhosa – OAB/Pa nº.: 7.320, em favor de
MARIA HELENA NUNES LEAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 648, inciso VII do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/
Pa
.

Narra a impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 13.04.2020 na posse de 53 (cinquenta e três) petecas de substância entorpecente conhecida como pedra de óxi, tendo sido o flagrante homologado e decretada a prisão preventiva e, posteriormente, em 22.05.2020, foi oferecida a denúncia imputando-lhe a figura punitiva inserta no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Argumenta que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 03.12.2020, tendo sido indeferidos os pedidos de revogação da prisão propostos pela defesa, o último, datado de 19.04.2021, já tendo se passado mais de 14 (catorze) meses em que a paciente se encontra em prisão cautelar sem que se tenha ofertado o provimento jurisdicional definitivo, configurando-se o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa.

Assevera que a paciente é ré primária e sem antecedentes criminais, com residência fixa e profissão lícita no domicílio da culpa, ressaltando que em caso de condenação, fará jus a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, bem como a atenuante pela confissão e a detração do tempo em que permaneceu presa provisoriamente, de modo que na pior das hipóteses será estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, não havendo justificativa para a imposição de medida cautelar mais gravosa do que a pena que eventualmente será imposta por ocasião da condenação.

Ao final, requereu a concessão de liminar a fim de que a acusada seja posta em liberdade, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 5432766).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 5470775).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 5492000), pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Argumenta o impetrante que, em caso de condenação, será imposto à paciente o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, de modo que não poderia ser mantida a prisão preventiva por configurar segregação em regime mais gravoso do que lhe será imposto por ocasião da sentença
,
tese esta que não merece ser conhecida
.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de não ser viável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar, a qual se pleiteia a revogação no presente
writ
, e a quantidade de pena ou o regime a ser fixado por ocasião da condenação, por não ser permitido na estreita via o juízo de valor antecipado sobre a condenação final. No mesmo sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO
. DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE
. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em recurso em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 144.810/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o ora Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 666.927/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021)

Superada a questão, cinge-se o pleito da impetrante no suposto constrangimento decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, suscitando ainda, os predicados pessoais da paciente para afastar a necessidade da segregação.

Não
assiste razão a impetração
. Explico:

Em análise detida dos autos, especialmente pelas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 5470775), verifica-se que não há que se falar no excesso de prazo para a formação da culpa apto a justificar o afastamento da medida extrema, haja vista que, apesar da situação pandêmica que assola a humanidade e, por certo, o Poder Judiciário, os autos originários encontram-se com tramitação razoável, atualmente aguardado a devolução de carta precatória expedida em 22.05.2020 para a oitiva de policial civil que participou da prisão em flagrante da coacta, sendo está a única diligência pendente de conclusão antes do encerramento da instrução e posterior abertura de prazo para a apresentação de alegações finais.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade,

de modo que a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese
.

3.
No caso, eventual demora na conclusão do feito não pode ser imputada à autoridade apontada como coatora, considerando-se que o processo prosseguiu de maneira razoável. Ademais, verifica-se dos autos a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de duas testemunhas da Defesa.

4. Recurso ordinário conhecido, em parte, e, nessa extensão, desprovido, com recomendação de urgência na condução do incidente de insanidade mental do Recorrente.

(RHC 103.730/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR PARA CORRÉU. DILIGÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II -
Na hipótese, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da complexidade do feito, evidenciada pela necessidade de nomeação de defensor público para defesa do corréu e realização de diligências, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
, notadamente se considerada a pena imposta ao paciente, de mais de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo que o recurso de apelação da defesa foi remetido ao Tribunal de origem no dia 04/10/2018, e aguarda somente a conclusão da diligência solicitada ao d. juízo de primeiro grau, em 02/03/2020, para sua inclusão em pauta.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 555.802/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Ressalte-se, ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pela impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[1]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Nesse sentido, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[2]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (
ID 5415515
), bem como na que indeferiu o pleito de revogação (
ID

5414913
) que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico imputado à paciente, justificando-se o decreto prisional com base na periculosidade real da ré, demonstrada pela quantidade considerável de entorpecentes apreendidos em seu poder, à saber, 53 (cinquenta e três) papelotes de óxi, aliada a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo
modus operandi
, ante a informação de que a coacta integra grupo arregimentado para a distribuição de tóxicos na região.

É no mesmo sentido o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE CUSTÓDIA E O QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 62/2020. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 657.911/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS e
, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

[2]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 06/08/2021